Tribunal: TJDFT
Processo: 0745452-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745452-83.2024.8.07.0000 PACIENTE: JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL, cuja prisão preventiva foi mantida em sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou como incurso nas penas dos art. 36 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei n. 11.343/06 (financiar o tráfico interestadual de drogas com emprego de arma de fogo); art. 2o, c/c §2o, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa com emprego de arma de fogo); art. 1o, c/c §4o, da Lei n. 9.613/98 (lavagem ou ocultação de bens, por intermédio de organização criminosa), todos na forma do art. 69 do Código Penal, a reprimenda total de 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.920 dias-multa. Em suas razões, o impetrante alega que a prisão não pode ser mantida apenas em razão da gravidade dos crimes, e nem mesmo por suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, risco de destruição de provas ou de fuga, porque é necessário apontar elementos concretos que evidenciem o alegado risco, o que não se verificaria em relação ao paciente. Entende que o paciente reúne condições de responder ao processo em liberdade, porque é primário, com bons antecedentes, tem residência fixa e emprego lícito, não representando risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo que não há fundamentação concreta para a manutenção de sua prisão cautelar. Registra que medidas alternativas à prisão, que é medida excepcional, são mais convenientes e adequadas ao caso concreto. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com aplicação de outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado nas penas dos graves crimes de associação criminosa para o financiamento do tráfico de drogas interestadual, com emprego de arma de fogo, e lavagem ou ocultação de bens. Confira-se em id 65498535 (p. 98-99), sem destaques no original: É importante ressaltar que o réu permaneceu encarcerado durante toda a instrução processual, e ainda persistem as mesmas razões que justificaram a decretação da sua segregação preventiva (ID n. 175047287) e as decisões subsequentes que mantiveram a custódia cautelar (IDs n. 178301479, 188510114 e 206345578). Neste momento, faço remissão aos fundamentos dessas decisões e os adoto como parte desta sentença. Deve-se destacar que o acusado atuava como financiador da organização criminosa, viabilizando o funcionamento dela e possibilitando a movimentação de grandes quantidades de entorpecente, o que evidencia sua periculosidade e indica que ele não está adaptado ao meio social. Não há indícios concretos de que, se posto em liberdade, cessaria a conduta delitiva. Em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar a se relacionar com a organização criminosa, já que sua propensão ao crime foi caracterizada. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública. A prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em decisões proferidas pelo Juízo ao longo da instrução criminal, as quais, ao contrário do que afirma a Defesa, trazem fundamentos concretos que justificam o encarceramento cautelar, dentre os quais o risco de dilapidar o patrimônio, de milhões de reais, para evitar a perda ao fim do processo, bem como sua periculosidade, vez que demonstrado que financiava o grupo criminoso e tinha acesso a procurações lavradas em cartório, que dificulta a identificação e quantificação do acervo patrimonial da organização (id 178301479 dos autos principais). É importante também registrar que, em consulta ao processo principal n. 0736794-04.2023.8.07.0001, verifica-se que, em momento anterior, a prisão preventiva do paciente foi revogada e ele foi colocado em liberdade. A partir de fatos novos trazidos pelas investigações, foi verificada a necessidade do encarceramento, de modo que novo decreto prisional foi expedido, contudo o paciente permaneceu foragido, até ser recapturado, fato que, neste momento processual, também atesta o risco que a liberdade do paciente representa à aplicação da lei penal. Com efeito, decisão proferida em 1o/04/2024 atesta que “a prisão preventiva do réu foi decretada no dia 11 de outubro de 2023 (ID n. 175047287) em razão da existência de elementos concretos que indicavam a atuação dele no financiamento do tráfico de substâncias entorpecentes e lavagem de capitais. Consta que o acusado se encontra em local incerto e não sabido até a presente data”. (id 191601174 daqueles autos) Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, consignados em sentença penal condenatória. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações do juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator